Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CRÉDITO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da leitura dos documentos juntados aos autos, constata-se que a contratação não esclareceu que a operação uniu em único contrato dois negócios jurídicos distintos, empréstimo e cartão de crédito. 1.1 Reconhecida a violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, do CDC. 1.2 Os elementos de prova colacionados viabilizam o reconhecimento de erro substancial diante das circunstâncias do negócio no caso concreto.
2. Importa interpretar o negócio de acordo com a boa-fé para elucidar a intenção das partes, sem vinculação ao teor da redação do negócio. 2.1. In casu, a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito. Isso permite concluir pela existência de vício de consentimento na contratação.2. 2. Portanto, ante o ato ilícito da parte recorrente, há que ser reconhecida a repetição de indébito, respeitada a compensação entre débitos e créditos, levando em consideração o valor disponibilizado em favor da apelada devidamente atualizado.
3. Recurso conhecido e não provido.